Tribunal: TJBA
Processo: 8048375-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048375-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: JOSE SEVERINO DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, MIKE ANDERSON MEDEIROS DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SALARIAIS PARA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INCONFORMISMO DO BANCO RÉU. DESCONTOS QUE COMPROMETEM
MAIS
DE
50
% DO SALÁRIO D
A
AUTOR
A
. SUPERENDIVIDAMENTO CONFIGURADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, suspendendo descontos em folha de pagamento de servidor público, autorizando depósito judicial de 35% da remuneração líquida mensal, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a intervenção judicial que suspende os descontos de empréstimos consignados regularmente pactuados, com base na legislação consumerista e na doutrina do superendividamento, a fim de assegurar a preservação do mínimo existencial do devedor.

III. Razões de decidir:

3. As relações contratuais entre instituições financeiras e consumidores estão submetidas às normas do CDC, conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula 297).

4. A situação de superendividamento da parte autora ficou demonstrada pela elevada porcentagem de comprometimento de sua remuneração mensal com empréstimos consignados, comprometendo sua subsistência.

5. A jurisprudência do STJ e do TJ-BA reconhece a possibilidade de limitação dos descontos a 30-35% dos rendimentos, em nome da proteção ao mínimo existencial, nos termos da Lei n.º 10.820/2003.

6. A pretensão da instituição financeira de restabelecimento dos descontos regulares não encontra respaldo, diante da prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a limitação judicial dos descontos decorrentes de empréstimos consignados a fim de preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, V e VIII; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.06.2006; STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.11.2022; TJ-BA, AI 8001055-29.2022.8.05.9000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 01.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8010186-07.2025.8.05.0146,
e
m que figura como Agravante

Banco Daycoval S/A

e Agravado

JOSÉ SEVERINO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22